Tribunal: TJMT
Processo: 1008992-51.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008992-51.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ROSINETE RAMOS DA SILVA - CPF: 035.561.281-01 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ROSINETE RAMOS DA SILVA - CPF: 035.561.281-01 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ROSINETE RAMOS DA SILVA - CPF: 035.561.281-01 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PROVIDO. REQUERIDO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEDIVA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DIREITO DO AUTOR NÃO DESQUALIFICADO – DANOS MORAIS VERIFICADOS – ARBITRAMENTO EM VALOR INFIMO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA – APELAÇÃO DO REQUERIDO DESPROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008992-51.2017.8.11.0002

APELANTE: ROSINETE RAMOS DA SILVA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I, ROSINETE RAMOS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Duas Apelações.

Apelação
i
nterposta pela autora
Rosinete Ramos da Silva
.

Apelação

interposta pelo requerido
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados
.

AÇÃO:

Inexistência de Débito c/c Indenização Moral nº
1008992-51.2017.811.0002
,

proposta por
Rosinete Ramos da Silva
em face e
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados
, ambos aqui apelantes.

SENTENÇA (4ª Vara Cível de Várzea Grande)
:
julgou procedente
a ação,
declarou a inexistência do débito
de R$261,11 referente ao contrato n.º 05606810204
e condenou o requerido
ao pagamento de R$
2.000,00
, a título de dano moral,
acrescido de juros de mora e de correção monetária pelo INPC/IBGE.

Condenou, ainda, o requerido
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobe o valor da condenação.

Na sua Apelação, a autora
Rosinete Ramos da Silva
defende a majoração do valor da compensação moral, de R$2.000,00 arbitrado pela sentença, para R$10.000,00.

Na sua Apelação, o requerido
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados

defende a inexistência de ilícito e dos danos morais, bem como a regularidade da negativação do nome da autora.

Pugna pela aplicação da Sumula 385 do STJ. Alternativamente, pede a redução do valor da compensação moral.

Contrarrazões do requerido
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados
no id. 48527460

Contrarrazões da autora
Rosinete Ramos da Silva
no id. 48527445, em que se pede o desprovimento do apelo a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO.

E. Câmara:

Duas Apelações.

Apelação
i
nterposta pela autora
Rosinete Ramos da Silva
.

Apelação

interposta pelo requerido
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados
.

AÇÃO:

Inexistência de Débito c/c Indenização Moral nº
1008992-51.2017.811.0002, proposta por
Rosinete Ramos da Silva
em face e
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados
, ambos aqui apelantes.

SENTENÇA (4ª Vara Cível de Várzea Grande)
:
julgou procedente
a ação,
declarou a inexistência do débito
de R$261,11 referente ao contrato n.º 05606810204

e condenou o requerido
ao pagamento de R$
2.000,00
, a título de dano moral,
acrescido de juros de mora e de correção monetária pelo INPC/IBGE.

Condenou, ainda, o requerido
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobe o valor da condenação.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a responsabilidade e o dever de indenizar do requerido, aqui também apelante, reconhecidos pela sentença impugnada, ao julgar procedente a Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, decorrentes de indevida negativação do nome da autora, também aqui apelante
.

Saber ainda se é caso de aumentar ou de diminuir o valor de R$2.000,00, arbitrado pela sentença impugnada a título de compensação moral devida para a autora
.

Cuida-se, pois, de Ação de
Inexistência de Débito c/c Indenização Moral
proposta por
Rosinete Ramos da Silva
em face e
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados
, ambas aqui apelantes, em que a autora buscou a declaração de inexistência de dívida decorrente de contrato não efetivado e a condenação por indevida negativação de seu nome.

A sentença
julgou procedente
a ação,
declarou a inexistência do débit
o de R$261,11 referente ao contrato n.º 05606810204
e condenou o requerido
ao pagamento de R$
2.000,00
, a título de dano moral,
acrescido de juros de mora e de correção monetária pelo INPC/IBGE.

Pois bem
. A autora alegou ter iniciado a celebração de contrato de compra e venda de produtos de beleza, para revenda, com a empresa
Natura Cosméticos S.A.
, cuja tratativa não foi para frente por não ter sido aprovado o cadastro da autora junto a empresa
Natura
. Alegou, ainda, que prova da não realização da contratação nunca ter recebido produto algum da referida empresa.

A autora também sustentou que teve, entretanto, seu nome usado indevidamente como contratante – contrato nº 05606810204 – e como devedora da empresa
Natura
pelo valor de R$261,11, cujo indevido crédito teria sido cedido para o requerido, que por sua vez ordenou o registro da negativação do nome da autora, ocorrido em 27.10.2017.

E as alegações da autora encontram respaldo no conjunto probatório.

A negativação do nome por ordem do requerido está demonstrada no id. 48526466. Também resta comprovada a Notificação Extrajudicial, sem resposta, feita pela autora para que o requerido esclarecesse a origem do alegado crédito (id. 48526467).

Lado outro, o requerido,
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados
, não logrou desconstituir as alegações da autora, máxime por não ter produzido prova alguma, apta a demonstrar o contrário das alegações postas na petição inicial.

Oportuno, inclusive, consignar que o requerido renunciou ao direito de produzir provas e postulou o julgamento antecipado da lide
– id. 48526489.

Realça-se que a ficha cadastral da autora feita com a empresa
Natura
não comprova que a contratação tenha sido efetivada. Aliás, o item 14 da referida ficha cadastral (id. 48526474) consigna:

“
Fica desde já estabelecido entre as Partes que as condições comerciais descritas na presente Ficha somente serão válidas se as Partes após a aprovação do cadastro da pessoa identificada e qualificada no anverso pela Natura, sendo certo que o preenchimento deste documento à NATURA não implica na obrigação de a NATURA disponibilizar a essa pessoa os produtos para revenda
.” (grifei).

Também sequer há prova de que a autora tenha recebido da empesa Natura produto algum.

Desse modo, com razão a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o ilícito decorrente da indevida negativação do nome da autora.

Fragmento da sentença:

“
Analisando os autos, verifico que a razão está com a requerente, isso porque, em que pese comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que pudesse justificar o débito cobrado, a questão nos autos gira em torno se ela adquiriu e ainda recebeu os produtos diretamente da empresa Natura Cosméticos S.A, cedente do crédito a requerida.

Dessa forma, apesar da requerida juntar nos autos no Id. 12791254, a ficha cadastral com a assinatura da autora, da qual se extrai que a autora foi contratada pela requerida na qualidade de “consultora Natura”, não aportou aos autos documentos que comprovem que a autora tenha efetivamente realizado a aquisição de produtos diretamente com a requerida, especialmente porque a requerida não aportou aos autos quaisquer Nota Fiscal a fim de comprovar o recebimento dos produtos.

Ora, instaurado o contraditório com a citação da requerida, ela descurou de trazer aos autos nota fiscal assinada pelo recebedor que comprovasse a aquisição ou entrega de mercadorias a autora para revender ou qualquer outro documento que justificasse os débitos descritos na inicial, sendo que apenas limitou-se e juntar aos autos a “ficha de apresentação das condições comerciais de consultoria(or) natura”, o que por si só não tem o condão de comprovar os existência débitos questionados nos autos
.

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que a mesma desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973
.

Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que
“o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”
.

Diante disso, é de ser declarada a inexistência dos débitos cobrados pela requerida referentes ao débito de R$ 261,11 (duzentos e sessenta e um reais e onze centavos) sob o contrato n.º 05606810204, excluindo-se, definitivamente a restrição creditícia, devendo a requerida arcar com as consequências advindas da indevida inclusão.

Portanto, uma vez que a requerida não trouxe à baila elementos que corroborassem com suas declarações, imperioso reconhecer que a inscrição do nome do autor junto ao serviço de proteção ao crédito foi indevida e diante disso, a 4ª Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio:

"A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro"(RESP. 165. 727, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira).
”
(grifei).

Também sem razão o pedido de aplicação da Sumula 385 do STJ, porquanto embora tenha arguido tal fato na contestação, a requerida, naquele momento próprio, não apresentou nenhum documento que demonstrasse tal fato. Limitou-se a sustentar sem comprovar. A juntada de documentos após a sentença, por não se tratarem de documentos novos, revela-se inoportuna.

Nesse sentido:

“
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL. JUNTADA DE
DOCUMENTOS
COM A APELAÇÃO.

1. Descabe juntar com a apelação
documentos
que não sejam
novos
ou relativos a fatos
novos
supervenientes, pois são anteriores à data da
sentença
e já existiam quando o a
utor e a ré se manifestaram nos autos
.

2. Sendo incontroversa a união estável, devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco importando qual tenha sido a colaboração prestada individualmente pelos conviventes. 3. Correta a partilha igualitária do imóvel adquirido na constância da união estável, quando a autora alega que foi quitado durante a relação, e o réu não comprova de forma satisfatória durante a instrução, que o bem foi adquirido de forma financiada, com o vencimento de parcelas posteriormente à data do rompimento. Recurso desprovido.” (Apelação Cível, Nº 70083715094, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 24-06-2020) (grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Os danos morais também restaram, pois, demonstrados.

E, no que diz respeito ao valor da compensação moral, verifica-se a necessidade de majoração, porquanto não atende as circunstâncias decorrentes dos efeitos gerados pela indevida negativação de nome.

Em casos de indevida negativação de nome esta Câmara tem entendido ser razoável o arbitramento do valor da compensação moral em torno de R$10.000,00. Veja os fragmentos do Relatório e do voto da Relatoria da Desa.
Serly Marcondes Alves
, lançados na Apelação nº 1024119-09.2017.811.0041, julgada em 11.3.2020:

“
Fragmento do relatório:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MOACIR MAXIMIANO DE MATTOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1024119-09.2017, proposta em face da
TIM CELULAR S/A
,
julgou procedente os pedidos autorais para declarar inexistente o débito discutido nos autos, bem como, para condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

“
Fragmento do voto:

Logo, não vejo outro caminho senão o do parcial provimento ao recurso.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformada a sentença
, tão somente elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais)
.”
(grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo da autora
Rosinete Ramos da Silva
, a fim de majorar, de R$2.000,00 para R$10.000,00, o valor da compensação moral. Mantém-se os demais termos da sentença
.

Nega-se provimento ao apelo do requerido
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados
.

Por aplicação do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de, 10% para 20%, o percentual dos
honorários advocatícios arbitrados pela sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020